Tribunal: TJDFT
Processo: 0752589-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ALIQUOTA. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO-CRECHE. CONTRACHEQUE. RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PLANILHA APRESENTADA PELAS PARTES. DIVERGÊNCIA DE CALCULOS. REMESSA A CONTADORIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Não há de se falar em violação à coisa julgada a eventual discussão relativa à fórmula a ser realizada para se apurar o quanto devido, quando a sentença transitada em julgado não homologa os cálculos juntados pela parte, limitando-se a condenar o ex adverso em linhas gerais.

2. A questão técnica merece ser dirimida por unidade com expertise para cotejar os dados constantes das fichas financeiras com os cálculos apresentados por ambas as partes, de modo identificar se em todos os meses, de fato, foi retida a maior alíquota do imposto de renda no contracheque do agravado para justificar a devolução de parte do auxílio-creche considerando esse percentual.

3. Diante da divergência e por se tratar de demanda que tramita em desfavor de ente público, o qual possui prerrogativas para defender o interesse público, a homologação do cálculo da dívida deve ser afastada, para que seja apurada a conformidade dos cálculos com o título executivo, pela contadoria judicial.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.